Tribunal: TCU
Processo: 000.609/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 412023, modalidade Pregão e Uasg 160518 (Objeto: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de materiais e equipamentos de TIC)

Inteiro teor:
Acórdão 1498/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Base de Aviação de Taubaté, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 41/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência, nos estudos técnicos preliminares, de levantamento das marcas/modelos que atenderiam às especificações técnicas previstas no termo de referência, contrariando o art. 9o, § 2o, da Instrução Normativa Seges/ME 58/2022 e o Acórdão 214/2020-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Base de Aviação de Taubaté e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.609/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Base de Aviação de Taubaté - Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.